Tribunal: TCU
Processo: 018.311/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Dalmo Moreira Santana Júnior, ex-prefeito municipal de Piaçabuçu/AL. Impugnação total de despesas do Convênio 742119/2010 firmado com o Ministério do Turismo. "Festival de Quadrilha Junina"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Dalmo Moreira Santana Júnior (XXX.256.404-XX), ex-prefeito de Piaçabuçu - AL contra o Acórdão 11066/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face do ex-gestor, em razão da impugnação das despesas de convênio firmado com o referido Município, destinado a patrocinar a realização do evento "Festival de Quadrilha Junina", realizado entre 26 e 27/6/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".